Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706693-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL APELADO: ISA MARIA MATOS DA CRUZ, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em prestígio do art. 10 do CPC, manifeste-se o APELANTE acerca de possível ocorrência de violação aos ditames da dialeticidade recursal em suas razões de apelação; e ainda quanto à eventual inexistência de legitimidade para recorrer em nome alheio e à hipótese de ausência de interesse recursal, a ensejarem possível inadmissibilidade do apelo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator